Tribunal: TJSP
Processo: 2266973-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Tutela antecipada deferida para determinar a suspensão dos descontos realizados pela ré no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 300, NCPC. Presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Alegação de que o

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Tutela antecipada deferida para determinar a suspensão dos descontos realizados pela ré no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 300, NCPC. Presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Alegação de que o contrato não foi celebrado pelo autor. Descontos que incidem sobre benefício previdenciário. Imposição de 'astreintes' em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Viabilidade da fixação de multa no caso de descumprimento de determinação judicial por parte da instituição financeira. Precedente do STJ. Doutrina. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266973-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, é agravada ATAMILDE COSTA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266973-55.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43409
Agravo de Instrumento No: 2266973-55.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Itaú Bmg Consignado S/A
Agravado: Atamilde Costa da Silva
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos
morais. Contrato de empréstimo consignado. Tutela
antecipada deferida para determinar a suspensão dos
descontos
realizados
pela
ré
no
benefício
previdenciário do autor, sob pena de multa diária de
R$ 100,00. Agravo de instrumento. Inteligência do art.
300, NCPC. Presentes os requisitos para a concessão
da tutela antecipada. Alegação de que o contrato não
foi celebrado pelo autor. Descontos que incidem
sobre
benefício
previdenciário.
Imposição
de
'astreintes' em caso de descumprimento da obrigação
de fazer. Viabilidade da fixação de multa no caso de
descumprimento de determinação judicial por parte
da
instituição
financeira.
Precedente
do
STJ.
Doutrina. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Itaú Unibanco S/A interpõe agravo de instrumento da
decisão de fls. 82, que deferiu a tutela antecipada e determinou a suspensão
dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, sob pena de
multa diária de R$ 100,00. Busca o banco a reforma da decisão,
sustentando que não estão presentes os requisitos para a concessão da
tutela antecipada. No mais, bate-se contra a imposição da multa diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266973-55.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Cuidam os autos de agravo de instrumento tirado de ação
de declaratória de inexistência de débito ajuizada por Atamilde Costa da
Silva contra Itaú Unibanco S/A.
O autor sustenta que não realizou contratação de
empréstimo consignado, no valor de R$ 469,31, e busca, em sede de tutela
antecipada, a suspensão das cobranças.
O r. juiz de Primeiro grau deferiu a tutela antecipada para
determinar a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário
do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 [fls. 74 e 82].
Inconformada, agravou a instituição financeira.
Sem razão, contudo. Explica-se.
Nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo
Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Portanto, para a concessão da tutela antecipada de
urgência, faz-se mister que a parte comprove a verossimilhança de suas
alegações e o 'periculum in mora'.
Pelo o que se extrai dos autos, o autor não celebrou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266973-55.2019.8.26.0000 -Voto no
4
contrato de empréstimo, apesar de reconhecer que o valor foi creditado em
sua conta. Pretende ver desfeita a operação, para não ser obrigado a pagar
os encargos decorrentes do empréstimo.
Em sede de tutela antecipada, pretende a suspensão dos
descontos realizados pelo réu no seu benefício junto ao INSS [fls. 27/28].
Nessa situação, frente ao risco do autor se ver desprovido
de grande parte de seus proventos, verba de caráter alimentar, é patente o
'periculum in mora'.
De outro lado, há verossimilhança nas alegações da autora
em relação à não celebração do negócio com a requerida e a ocorrência de
fraude, que gerou o crédito do valor do empréstimo e os descontos
indevidos em seu benefício previdenciário.
Nesse sentido, presentes os requisitos necessários à
concessão da tutela antecipada.
Superada esta questão, enfrenta-se o pleito de afastamento
da multa cominatória.
Não é outra a sorte do banco neste ponto.
Ensinam os juristas Nery & Nery que “A multa imposta ao
fornecedor não tem caráter de sanção, mas de instrumento poderoso de coerção, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266973-55.2019.8.26.0000 -Voto no
5
compelir o fornecedor a cumprir a obrigação” (Código Civil comentado e legislação
extravagante, RT, 3a ed. revista e ampliada, p. 1017).
A função da multa imposta, 'astreinte', é inegavelmente
coercitiva, não no sentido de punir a parte, mas sim coagi-la ao
cumprimento de uma decisão judicial.
Não se pode esquecer que a 'astreinte', segundo o STJ,
“constitui eficaz instrumento processual de coerção indireta para a efetividade do processo
de execução, ainda, no processo nacional, tímido instrumento, se comparado com o
'contempt of Court' do Direito anglo- americano, que responsabiliza mais fortemente a
parte recalcitrante e o próprio patrocínio temerário desta... O valor da multa cominatória
como 'astreinte' há de ser naturalmente elevado, no caso de dirigir-se a devedor de grande
capacidade econômica, para que se torne efetiva a coerção indireta ao cumprimento sem
delongas da decisão judicial” [cf. STJ, Resp. no 940309/MT, 3a Turma, rel. Min.
Sidnei Beneti, j. 11.05.10, DJe. 25.05.10, v.u.].
Por fim, não há qualquer abusividade no 'quantum'
arbitrado a título de multa cominatória, no valor de R$ 100,00 a título de
multa diária.
Ora, trata-se de valor ínfimo diante da grandeza
econômica do banco, incapaz de gerar qualquer desequilíbrio econômico-
financeiro, conquanto seja quantia suficiente para levá-lo a cumprir o r.
'decisum'.
Nada há, então, a se reparar na r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266973-55.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica